Tribunal: TJPA
Processo: 0008610-18.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008610-18.2019.8.14.0036

APELANTE: MARQUINES GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS, TANTO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE, QUANTO PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO PARA APLICAR O SISTEMA DA EXASPERAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito das alegações da defesa, todos os crimes apurados nos autos encontram-se provados, pelo auto de apresentação e apreensão do veículo automotor, pelas provas testemunhais além da confissão do recorrente, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
se o conjunto probatório é contundente em atestar as materialidades e autorias delitivas;

2. Embora o acusado tenha praticado dois crimes ao conduzir o veículo alcoolizado e ainda sem a devida habilitação, tem-se que foram praticados mediante uma só conduta, não havendo que se falar em concurso material de crimes. Sendo assim, de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, a pena deve ser corrigida, sendo fixada como pena total para ambos os delitos a de 07 (sete) meses de detenção decorrente da exasperação em 1/6 previsto no art. 70 do CP/40.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, com a correção da pena de ofício, nos termos do voto do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0008610-18.2019.8.14.0036

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARQUISES GOMES DA SILVA

ADVOGADO: SILAS DE CARVALHO MONTEIRO, OAB/PA 20.708

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARQUISES GOMES DA SILVA
em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, na qual foi condenado pelos
crimes de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool (art. 306, do CTB) e sem habilitação
(art. 309, CTB),
à pena definitiva e final de
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 28/06/2022.

Em suas
razões recursais
(02/02/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em sede de
contrarrazões
(11/07/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo improvimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou (18/08/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu total improvimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa impugna somente o mérito penal, requerendo a reforma da sentença, alegando a insuficiência de provas da autoria e materialidade delitivas, pela aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Segundo a peça acusatória, uma guarnição policial estava em frente ao batalhão da PM, naquela municipalidade quando, por volta das 04h30min avistou diversos condutores de motocicletas gritando e fazendo barulho com seus veículos. A guarnição efetuou abordagem sendo constatado que o recorrente apresentava sinais de embriaguez, além de não ser habilitado para conduzir motocicletas.

Quanto às condutas do acusado, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 3
o
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput.
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

[...]

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Como evidencia o art. 306, §2º do CTB, a prova da embriaguez pode ser feita por diversos meios de prova, valendo o princípio do livre convencimento motivado, regra no atual sistema processual penal brasileiro. Logo, faz-se desnecessária prova técnica para comprovação da alteração psicomotora do motorista quando a prova testemunhal, imparcial e contundentemente, indica os sinais de embriaguez do acusado. No caso em tela, foram ouvidos em juízo dois dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, tendo ambos confirmado a materialidade e autoria delitiva, senão vejamos.

Primeiramente, foi ouvido o
PM Heraldo Monteiro Gomes,
e em seguida o
PM Marlio Tavares Ferreira,
sendo que as duas testemunhas, servidores públicos, isentos de ânimo, declararam em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que estavam em frente ao Batalhão da PM quando o apelante e seus companheiros começaram a fazer algazarra com suas motocicletas, e começaram a fazer abordagem. Ao abordarem o apelante, confirmaram o estado de embriaguez do acusado visto que apresentava sonolência, olhões vermelhos, odor de álcool no hálito, além de apresentar atitudes como agressividade, arrogância, exaltação, fala alterada e dificuldade no equilíbrio.

Em apoio à prova testemunhal, tem-se como elementos informativos dos autos o boletim de ocorrência da prisão em flagrante do acusado, o interrogatório do acusado, em sede policial e em juízo, no qual confessou os crimes e ainda os autos de apresentação e apreensão da motocicleta e de sua entrega.

Acerca da validade probatória da prova testemunhal no crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, a jurisprudência pátria é pacífica, reiteradamente assim decidindo:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ RATIFICADO ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO TÍPICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME .
I – Temerário cogitar-se em absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações das testemunhas policiais, que constatarão sinais de embriagues, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime do art. 306 da Lei n. 9.503/97 ( Código de Trânsito Brasileiro);
II - O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação. Precedentes do STJ;
III - Com efeito, melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao pedido de absolvição, por atipicidade da conduta, pois o legislador ao alterar a redação do art. 306 do CTB, através das Leis 11.705/08, 12.760/12 e 12.971/14, diante das consequências nefastas que a condução de veículos por motoristas embriagados acarreta, prestigiou a proteção da sociedade em respeito a uma política criminal de prevenção e de recrudescimento da repressão à embriaguez ao volante. Assim, o delito previsto no art. 306 do CTB é crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz pela objetividade do ato em si de alguém conduzir veículo automotor, na via pública .IV - Ante o exposto, segue o apelante condenado às penas de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, substituída por restritivas de direito a cargo do juízo das execuções, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA 00008395820198140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/05/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 10/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1º, inciso II, e § 2º, da Lei nº 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. 2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e pelos testemunhos de ambos os policiais que realizaram a abordagem do réu.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e a suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses.

(TJ-DF 07119342320208070007 DF 0711934-23.2020.8.07.0007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 24/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifei)

Portanto, não há que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando se tem prova cabal da autoria e da materialidade delitivas, tanto por meio de prova testemunhal quanto das provas documentais juntadas, como autorizado pelo CTB e pelo processo penal brasileiro, por força do sistema do livre convencimento motivado, adotado pelo constituinte pátrio.

Em relação ao crime de direção sem habilitação, ao conduzir a motocicleta sem a devida habilitação, o acusado incorreu na conduta tipificada no art. 309 do CTB, devendo responder pelas penas correspondentes, restando acertada a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo.

Ao final, destaco que o recorrente Marquises Gomes da Silva confessou a prática do delito, informando que tomou umas cervejas na casa de um amigo e que depois pegou a moto e foi para praça, onde permaneceu bebendo. Declarou, ainda, que não tinha habilitação.

Sendo assim, entendo que não assiste razão ao apelante no que diz respeito ao mérito recursal, devendo ser mantida ambas as condenações, tanto pelo art. 306 quanto pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, entendo cabível a correção da dosimetria penal. Isso porque, após realizar a dosimetria individualizada para o crime de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, cominando respectivamente as penas de 06 (seis) meses de detenção, o magistrado equivocadamente somou as penas, quando a hipótese seria de concurso formal de delitos, haja vista a unicidade de conduta, gerando a aplicação do sistema da exasperação.

Nesse sentido, cito:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CRIMES CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.
No momento das práticas delitivas verificou-se que o agente estava embriagado e que também não possuía CNH, delitos estes praticados mediante a única ação de conduzir/dirigir veículo automotor, pelo que, de ofício, deve ser reformada a sentença e aplicada a regra do concurso formal.
Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. No caso concreto, o fato de dirigir sem possuir habilitação não foi utilizado como meio necessário para a prática do crime de embriaguez ao volante, são condutas independentes, não havendo vinculação entre os crimes.
”

(TJ-MS - APR: 00009668720198120033 MS 0000966-87.2019.8.12.0033, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 05/08/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB)- RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - CABIMENTO - PROIBIÇÃO PARA SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO PROVIDO
. 1- Tendo o apelante, mediante só uma ação, provocado dois resultados diversos (arts. 306 e 309 do CTB), deve ser reconhecido o concurso formal entre os crimes. 2
- A pena de suspensão da habilitação deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
”

(TJ-MG - APR: 10313160226996001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 30/09/2019)

(Grifei)

Dessa feita, entendo necessária a correção da aplicação das penas em concurso, reformando a pena total, que foi
cominada em 12 (doze) meses de detenção, para a pena de 07 (sete) meses de detenção
, decorrente da exasperação de 1/6 da pena de 06 (seis) meses de detenção, aplicada igualmente aos dois delitos, nos termos preceituados pelo art. 70 do CP/40.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, corrigindo de ofício a dosimetria penal, para
unificar as penas aplicadas em 07 (sete) meses de detenção por força do concurso formal de delitos
, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, _____ de ___________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa impugna somente o mérito penal, requerendo a reforma da sentença, alegando a insuficiência de provas da autoria e materialidade delitivas, pela aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Segundo a peça acusatória, uma guarnição policial estava em frente ao batalhão da PM, naquela municipalidade quando, por volta das 04h30min avistou diversos condutores de motocicletas gritando e fazendo barulho com seus veículos. A guarnição efetuou abordagem sendo constatado que o recorrente apresentava sinais de embriaguez, além de não ser habilitado para conduzir motocicletas.

Quanto às condutas do acusado, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 3
o
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput.
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

[...]

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Como evidencia o art. 306, §2º do CTB, a prova da embriaguez pode ser feita por diversos meios de prova, valendo o princípio do livre convencimento motivado, regra no atual sistema processual penal brasileiro. Logo, faz-se desnecessária prova técnica para comprovação da alteração psicomotora do motorista quando a prova testemunhal, imparcial e contundentemente, indica os sinais de embriaguez do acusado. No caso em tela, foram ouvidos em juízo dois dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, tendo ambos confirmado a materialidade e autoria delitiva, senão vejamos.

Primeiramente, foi ouvido o
PM Heraldo Monteiro Gomes,
e em seguida o
PM Marlio Tavares Ferreira,
sendo que as duas testemunhas, servidores públicos, isentos de ânimo, declararam em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que estavam em frente ao Batalhão da PM quando o apelante e seus companheiros começaram a fazer algazarra com suas motocicletas, e começaram a fazer abordagem. Ao abordarem o apelante, confirmaram o estado de embriaguez do acusado visto que apresentava sonolência, olhões vermelhos, odor de álcool no hálito, além de apresentar atitudes como agressividade, arrogância, exaltação, fala alterada e dificuldade no equilíbrio.

Em apoio à prova testemunhal, tem-se como elementos informativos dos autos o boletim de ocorrência da prisão em flagrante do acusado, o interrogatório do acusado, em sede policial e em juízo, no qual confessou os crimes e ainda os autos de apresentação e apreensão da motocicleta e de sua entrega.

Acerca da validade probatória da prova testemunhal no crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, a jurisprudência pátria é pacífica, reiteradamente assim decidindo:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ RATIFICADO ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO TÍPICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME .
I – Temerário cogitar-se em absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações das testemunhas policiais, que constatarão sinais de embriagues, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime do art. 306 da Lei n. 9.503/97 ( Código de Trânsito Brasileiro);
II - O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação. Precedentes do STJ;
III - Com efeito, melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao pedido de absolvição, por atipicidade da conduta, pois o legislador ao alterar a redação do art. 306 do CTB, através das Leis 11.705/08, 12.760/12 e 12.971/14, diante das consequências nefastas que a condução de veículos por motoristas embriagados acarreta, prestigiou a proteção da sociedade em respeito a uma política criminal de prevenção e de recrudescimento da repressão à embriaguez ao volante. Assim, o delito previsto no art. 306 do CTB é crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz pela objetividade do ato em si de alguém conduzir veículo automotor, na via pública .IV - Ante o exposto, segue o apelante condenado às penas de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, substituída por restritivas de direito a cargo do juízo das execuções, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA 00008395820198140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/05/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 10/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1º, inciso II, e § 2º, da Lei nº 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. 2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e pelos testemunhos de ambos os policiais que realizaram a abordagem do réu.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e a suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses.

(TJ-DF 07119342320208070007 DF 0711934-23.2020.8.07.0007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 24/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifei)

Portanto, não há que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando se tem prova cabal da autoria e da materialidade delitivas, tanto por meio de prova testemunhal quanto das provas documentais juntadas, como autorizado pelo CTB e pelo processo penal brasileiro, por força do sistema do livre convencimento motivado, adotado pelo constituinte pátrio.

Em relação ao crime de direção sem habilitação, ao conduzir a motocicleta sem a devida habilitação, o acusado incorreu na conduta tipificada no art. 309 do CTB, devendo responder pelas penas correspondentes, restando acertada a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo.

Ao final, destaco que o recorrente Marquises Gomes da Silva confessou a prática do delito, informando que tomou umas cervejas na casa de um amigo e que depois pegou a moto e foi para praça, onde permaneceu bebendo. Declarou, ainda, que não tinha habilitação.

Sendo assim, entendo que não assiste razão ao apelante no que diz respeito ao mérito recursal, devendo ser mantida ambas as condenações, tanto pelo art. 306 quanto pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, entendo cabível a correção da dosimetria penal. Isso porque, após realizar a dosimetria individualizada para o crime de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, cominando respectivamente as penas de 06 (seis) meses de detenção, o magistrado equivocadamente somou as penas, quando a hipótese seria de concurso formal de delitos, haja vista a unicidade de conduta, gerando a aplicação do sistema da exasperação.

Nesse sentido, cito:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CRIMES CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.
No momento das práticas delitivas verificou-se que o agente estava embriagado e que também não possuía CNH, delitos estes praticados mediante a única ação de conduzir/dirigir veículo automotor, pelo que, de ofício, deve ser reformada a sentença e aplicada a regra do concurso formal.
Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. No caso concreto, o fato de dirigir sem possuir habilitação não foi utilizado como meio necessário para a prática do crime de embriaguez ao volante, são condutas independentes, não havendo vinculação entre os crimes.
”

(TJ-MS - APR: 00009668720198120033 MS 0000966-87.2019.8.12.0033, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 05/08/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB)- RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - CABIMENTO - PROIBIÇÃO PARA SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO PROVIDO
. 1- Tendo o apelante, mediante só uma ação, provocado dois resultados diversos (arts. 306 e 309 do CTB), deve ser reconhecido o concurso formal entre os crimes. 2
- A pena de suspensão da habilitação deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
”

(TJ-MG - APR: 10313160226996001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 30/09/2019)

(Grifei)

Dessa feita, entendo necessária a correção da aplicação das penas em concurso, reformando a pena total, que foi
cominada em 12 (doze) meses de detenção, para a pena de 07 (sete) meses de detenção
, decorrente da exasperação de 1/6 da pena de 06 (seis) meses de detenção, aplicada igualmente aos dois delitos, nos termos preceituados pelo art. 70 do CP/40.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, corrigindo de ofício a dosimetria penal, para
unificar as penas aplicadas em 07 (sete) meses de detenção por força do concurso formal de delitos
, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, _____ de ___________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/08/2024